Tribunal: STF
Processo: AI 758879
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA 
   DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.